Tribunal: TJMT
Processo: 1014948-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014948-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUGO LOPES DE BARROS - CPF: 050.636.896-39 (ADVOGADO), AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 57.283.589/0001-08 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (AGRAVADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (AGRAVADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), MARIA JOSE FERREIRA - CPF: 801.990.381-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO LUIZ DE REZENDE - CPF: 005.805.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 990.552.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AXIOS NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios, ao fundamento de inexistência e iliquidez do título executivo judicial após a anulação da sentença em sede recursal. O agravante sustentou ausência de base de cálculo para os honorários fixados sobre o valor da condenação e alegou violação à coisa julgada, requerendo a extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recolhimento das custas processuais sob rubrica diversa da classe recursal adequada configura deserção do recurso; e (
ii
) estabelecer se o acórdão que anulou a sentença, mas determinou expressamente a inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença, constitui título executivo judicial líquido e exigível para cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efetivo recolhimento do preparo recursal, ainda que sob rubrica destinada à apelação cível, afasta a deserção quando demonstrada falha sistêmica na emissão da guia específica e inexistente prejuízo ao erário.

A determinação expressa de inversão do ônus sucumbencial constante do acórdão evidencia deliberação específica sobre os honorários advocatícios, inexistindo omissão ou lacuna decisória.

O acórdão aproveita os parâmetros de cálculo fixados na sentença ao inverter o ônus sucumbencial, operando o efeito substitutivo próprio do julgamento da apelação sem
criar nova
obrigação.

O título executivo judicial possui liquidez quando o valor devido pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, nos termos do art. 786, parágrafo único, do CPC.

O princípio da causalidade justifica a condenação da parte que deu causa ao ajuizamento da demanda processualmente viciada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A inexistência de impugnação oportuna aos parâmetros fixados no acórdão impede a rediscussão da matéria na fase executiva, sob pena de afronta à coisa julgada.

O proveito econômico obtido pela parte vencedora, consistente na desconstituição de cobrança no valor de R$ 654.718,53, legitima a fixação dos honorários advocatícios no percentual estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O recolhimento do preparo recursal sob rubrica diversa não enseja deserção quando comprovado o efetivo pagamento das custas e inexistente prejuízo ao erário.

O acórdão que determina expressamente a inversão do ônus sucumbencial mantém os parâmetros fixados na sentença para fins de cálculo dos honorários advocatícios.

O título executivo judicial é líquido quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculo aritmético.

A ausência de impugnação oportuna aos critérios fixados no acórdão impede sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença.

O princípio da causalidade legitima a condenação em honorários advocatícios da parte que deu causa ao ajuizamento de demanda processualmente viciada.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2o, e 786, parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

AI
1014948-39.2026.8.11.0000

AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

x

HENRIQUE FAGUNDES MARQUES e CLOVIS BARROS MARQUES

RELATÓRIO

E
mi
nentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrument
o
interposto por AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA co
ntra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
no 1001546-61.2022.8.11.0021, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

Em síntese, o agravante sustenta a inexistência e iliquidez do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença, argumentando que, com a anulação da sentença pelo acórdão proferido em sede de apelação, não subsistiria base de cálculo para os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Alega, ainda, violação à coisa julgada, uma vez que os agravados não opuseram embargos de declaração contra o acórdão para esclarecer a questão dos honorários.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguir a execução.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 358900380).

Em contraminuta (Id. 365574357), os agravados suscitam, preliminarmente, a irregularidade do preparo recursal, ao argumento de que a agravante efetuou o recolhimento das custas sob a rubrica de apelação cível, e não de agravo de instrumento, circunstância que, segundo defendem, configuraria deserção recursal. No mérito, pugnam pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente,
q
uanto à preliminar de deserção suscitada pelos agravados, entendo que não comporta acolhimento.

Isso porque a agravante demonstrou de forma satisfatória que o sistema eletrônico de emissão de custas inviabilizou a geração da guia específica para agravo de instrumento, em razã
o de inconsistência relacionada ao cadastramento da classe processual, circunstância que motivou o recolhimento do preparo sob a rubrica destinada à apelação cível.

Além disso, verifica-se que o preparo foi efetivamente recolhido, conforme compr
ovante juntado aos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé ou tentativa de evasão do recolhimento das custas processuais.

Ressalte-se, ainda, que o valor recolhido pela agravante, no importe de R$3.999,54, mostra-se inclusive superior ao montante ordinariamente exigido para a interposição do agravo de instrumento, evidenciando o inequívoco atendimento da finalidade do preparo recursal.

Nessa perspectiva, eventual equívoco formal na indicação da rubrica de arrecadação não possui aptidão para ensejar a deserção do recurso, sobretudo diante da comprovação do efetivo recolhimento das custas e da ausência de prejuízo ao erário.

REJEITO
, portanto, a preliminar de irregularidade do preparo recursal.

Quanto ao mérito, a controvérsia central reside na existência de título executivo judicial líquido para a cobrança dos honorários advocatícios após a anulação da sentença condenatória.

Analisando detidamente o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, verifico que a decisão foi expressa e inequívoca ao determinar a "
inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença
", não se tratando de omissão ou lacuna, mas de deliberação consciente e específica sobre a matéria sucumbencial.

D
iferentemente do que alega o agravante, não houve omissão, mas determinação expressa de inversão.

O argumento de que a anulação da sentença eliminou a base de cálculo dos honorários não prospera.

O acórdão, ao inverter "
o ônus sucumbencial fixado na sentenç
a", aproveitou os parâmetros já estabelecidos na decisão de primeiro grau, aplicando o efeito substitutivo próprio do julgamento da apelação.

A expressão "fixado na sentença" demonstra que
este
Tribunal reconheceu e manteve os critérios de cálculo anteriormente estabelecidos, apenas invertendo o polo devedor. Não se trata de
criar nova
obrigação, mas de transferir obrigação já parametrizada.

Nesse contexto, a
liquidez do título é inquestionável, pois o valor dos honorários é perfeitamente determinável mediante simples cálculo aritmético.

Com efeito, o
art. 786, parágrafo único, do CPC dispõe que a execução pode ser instaurada ainda que o título contenha obrigação ilíquida quando o valor for determinável por simples cálculo aritmético, o que é exatamente a hipótese dos autos.

Ademais, o
princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência, justifica plenamente a condenação em honorários.

No caso, o agravante foi quem deu causa ao ajuizamento de ação processualmente viciada, sendo justo que arque com os ônus decorrentes.

Nessa perspectiva, a
alegação de violação à coisa julgada não se sustenta.

O acórdão foi expresso quanto à inversão do ônus sucumbencial, não havendo omissão que justificasse a oposição de embargos de declaração
pelo agravado
.

A decisão foi clara e completa quanto ao ponto, estabelecendo tanto a inversão quanto a base de cálculo (a fixada na sentença).

Além disso, o
proveito econômico obtido pelos representados dos agravados é evidente, pois deixaram de pagar a quantia de R$654.718,53 que lhes era cobrada, configurando vantagem patrimonial direta decorrente da atuação advocatícia.
Este proveito justifica plenamente a fixação dos honorários no percentual estabelecido, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC.

Assim, a
segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional recomendam a manutenção da decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência dominante.

Por fim, cumpre observar que o agravante teve ampla oportunidade de questionar
os

parâmetros fixados no acórdão
através dos recursos cabíveis, não o fazendo. Pretender agora, na fase executiva, rediscutir questão já decidida e transitada em julgado configura tentativa de burla à coisa julgada, o que não pode ser admitido pelo Poder Judiciário.

Diante do exposto, não vislumbro qualquer irregularidade na decisão agravada. O título executivo é líquido, certo e exigível, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026